Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704370-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME (ID 14527213) em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No Agravo de Instrumento, o Agravante insurgiu-se contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 14527234) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (n° 0703394-93.2019.8.07.0015) proposto por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, rejeitou as impugnações formuladas, condenando o ora Agravante ao pagamento de multa em favor do exequente, por litigância de má-fé, no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa. Em suas razões recursais, o Agravante aduziu: (i) estar sendo responsabilizado ao pagamento de débito perseguido pelo agravado contra diversas empresas nos cumprimento de sentença de no 0703394-93.2019.8.07.0015, sem que a empresa tenha sequer postado sua assinatura no Instrumento Particular levado à homologação; (ii) que a assinatura de Vladimir Pereira da Silva constante do contrato diz respeito à responsabilidade individual, já cumprida por ele, não se responsabilizando como interveniente anuente; (iii) que a empresa não constou do rol das identificadas como intervenientes anuentes, que assinaram o documento; (iv) assim, não poderia ter sido incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, razão pela qual alegou ser parte ilegítima; (v) a empresa Posto de Serviços Vladimir Pereira Ltda. não constava nem mesmo como ré nos autos da ação originária, confirmando que não poderia ter assinado em acordo a ser homologado naquele feito de no 2008.01.1.115966- 0. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, assim como a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Agravante interpõe Agravo Interno contra a decisão exarada, sustentando que no Agravo de Instrumento de n. 0704292-20.2020.8.07.0000, interposto por outra parte, contra a mesma decisão, foi concedido em parte o efeito suspensivo pleiteado para suspender a imposição de multa por litigância de má-fé. Acrescenta que utilizou os meios admitidos em direito para afastar a pretensão do Agravado e que não pode ser, portanto, condenado por litigância de má-fé. O Agravado apresentou contraminuta. É o relatório. Decido. Assiste razão ao Agravante. A decisão proferida na origem, que condenou a parte por litigância de má-fé, deve ter seus efeitos suspensos, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 0704292-20.2020.8.07.0000, onde deferi a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a multa por litigância de má-fé a outro executado, nos mesmos autos de Cumprimento de Sentença. Com efeito, o uso de fundamentação ou defesa não acolhida pelo Juízo não constitui litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC. No caso, a parte executada foi condenada por litigância de má-fé por supostamente alterar a verdade dos fatos, ao sustentar sua ilegitimidade passiva. Julgo que referida alegação constitui matéria de defesa, na medida em que apresenta fato controverso, submetido a debate e julgamento, concernente à legitimidade do representante da empresa para assumir dívida objeto de execução. Nesse contexto, não se pode considerar que a tese defendida pela parte constitui, por si só, alteração da verdade dos fatos, com objetivo ilegítimo. O uso de fundamentos, ainda que desprovidos de razão, não são, por força legal, considerados como atentatórios à dignidade da justiça ou como litigância de má-fé, por constituir exercício do direito de defesa, constitucionalmente assegurado (art. 5o, inc. LV, CF). Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte precedente deste Tribunal, a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DA DIALÉTICA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Autoriza-se o deferimento de penhora sobre os bens de titularidade da empresa executada, que guarnecem o seu empreendimento comercial, como forma de efetivar a prestação jurisdicional há muito reclamada pela parte adversa, máxime quando a executada não apresenta meio menos gravoso de excussão, tampouco demonstra que a constrição inviabilizará a atividade econômica da empresa. Inteligência do artigo 835, VI, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado), tal preceito não importa desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe o afastamento da condenação imposta à exequente por litigância de má-fé. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1203732, 07070717920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.) (grifou-se) Pelo exposto, exerço juízo de retratação, com base no art. 1.012, §2o, do CPC, para deferir em parte a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa por litigância de má-fé imposta ao ora Agravante, até final decisão perante o órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020 16:02:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador